Tribunal: CARF
Processo: 12898.000610/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000610/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.328 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que seja efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000610/2009-81
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.328 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000610/2009-81

Contra o contribuinte acima qualificado, em procedimento de revisão de declaração de
ajuste, foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física
– IRPF (fls. 04), referente ao exercício 2005, ano-calendário 2004, por meio da qual foi
apurado crédito tributário abaixo descrito:
DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTÁRIO ' VALORES EM REAIS
IMPOSTO A PAGAR APURADO NESTA REVISÃO 22.526,64
MULTA DE OFICIO (75% X 56.537,42) - OMISSÃO DE RENDIMENTOS -ART. 44,
I, DA LEI 9.430/96 (passive l de redução) 16.894,98
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER 4.328,88
JUROS DE MORA - cálculo valido ate 30/04/2009/Taxa Selic acumulada no período
51,60% X 4.328,88) ART. 61, § 3° DA LEI 9.430/96) 2.233,70
VALOR DO CREDITO TRIBUTÁRIO APURADO 45.984,20
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
- RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS/OMISSA0 DE RENDIMENTOS:
OMISSÃO DE RENDIMENTO DECORRENTE DE DECISÃO DA JUSTIÇA
FEDERAL, APURADO CONFORME DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE (DIRF) APRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
CNPJ 00.360.305/0001-04, NO VALOR DE R$ 145.296,24, COM IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE DE R$ 4.358,88.
A CONTRIBUINTE REGULARMENTE INTIMADA A JUSTIFICAR 0 MOTIVO PELO
QUAL OS RENDIMENTOS ACIMA NÃO FORAM DECLARADOS COMO
TRIBUTÁVEIS, INFORMOU QUE SE TRATAVA DE PENSÃO E ATRASADOS
RECEBIDOS ATRAVÉS DO PROCESSO N° 90.0018107-0, QUE TRAMITOU JUNTO
A 14° VARA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO E APRESENTA OS DOCUMENTOS
DE FLS. . DO VALOR INFORMADO PELA FONTE PAGADORA NA DIRF
SUBTRAÍMOS 0 VALOR DE R$ 29.069,24 PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
OS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM CUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL SÃO TRIBUTADOS NA FONTE NO MOMENTO EM QUE SE
TORNAM DISPONÍVEIS PARA 0 BENEFICIÁRIO E NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
ENQUADRAMENTO LEGAL: ART. 12 DA LEI N 2 7.713/88; ART. 718 DO DECRETO
N° 3.000/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 30/44, por intermédio de
procuradores qualificados em fls. 45, juntamente com os documentos de fls. 48/51,
alegando, em síntese, que:
- a ora impugnante tem como rendimento tão somente seu benefício previdenciário
(pensão), cujo valor a coloca na faixa de isenção tributária, e se viu obrigada a ingressar
com uma ação judicial (no 90.0018107-0, 14a Vara Federal RJ) para restabelecer seu
benefício que havia sido suspenso, em virtude de disputa com as herdeiras de seu
companheiro, tendo recebido seus benefícios atrasados cumulativamente no mês de
março de 2004. Assim, por se encontrar sob o pálio da isenção, efetuou no exercício de
2005, ano-calendário de 2004, a sua declaração anual de isento, tendo obtido a
restituição de IRRF no valor de R$ 4.328,88, de modo que achava estar quites com suas
obrigações de contribuinte;
- para sua grande surpresa, foi notificada em meados de 2008 a apresentar
documentação comprobatória que justificasse o rendimento de R$ 145.296,24, vez que
esse havia sido corretamente declarado como isento, e apresentou a documentação
relativa ao processo judicial; entretanto, em 14/05/2009 recebeu em sua residência a
Notificação de Lançamento informando a exação de R$ 45.984,20, sem, contudo, ter
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.328 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000610/2009-81

considerado a autoridade fazendária que o valor recebido pela impugnante é apenas o
somatório do montante de inúmeros meses sem recebimento de nenhum rendimento;
- conforme a jurisprudência dominante nos tribunais superiores, o imposto de renda não
deve incidir sobre o valor total devido, mas sobre cada uma das parcelas devidas e não
pagas na época própria, observando-se as alíquotas e faixas de isenção vigentes naquela
época, de modo que, no caso presente, de valores recebidos em decorrência de
procedência de ação judicial de retomada de benéfico previdenciário, a interpretação
literal da legislação tributária implica afronta aos princípios constitucionais da isonomia
e da capacidade contributiva, pois a renda a ser tributada deve ser aquela auferida mês a
mês pelo contribuinte, sendo descabido punir a impugnante com a cobrança de IRPF
sobre o valor dos benefícios recebidos de forma acumulada, que, ademais, se se dividir
o valor tido como rendimento tributável auferido e não declarado, pelos cerca de 168
meses de espera sem a percepção de nenhuma renda, a impugnante continuaria
encaixada na faixa de isenção contributiva determinada em lei;
- alega, ainda, a falta de suporte fático para a devolução da restituição recebida e a
inaplicabilidade da multa de ofício de 75% e dos juros, uma vez patente que a ora
impugnante não se encontrava, na data da Declaração de Imposto de Renda, obrigada ao
recolhimento dos valores apurados e tidos como devidos pela autoridade administrativa;
- requer, finalmente, a completa anulação do lançamento tributário, para desconstituir o
indigitado crédito tributário a título de Imposto de Renda Pessoa Física, juntamente com
a multa de ofício e seus consectários.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é improcedente;
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente pelo
critério da competência, consoante Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS. A decisão de
piso considerou inaplicável a tese defendida pela Recorrente:

(...)
4. Alega o impugnante, que os rendimentos recebidos referem-se ao período de 1990 a
2004 e que ainda que tenham sido pagos acumuladamente, para efeitos de apuração do
imposto de renda devem ser consideradas as tabelas e alíquotas das épocas próprias, o
que ainda a colocaria na faixa de isenção determinada em lei.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.328 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000610/2009-81

Ocorre que a tributação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas é regida pelo regime
de caixa, conforme dispõe o artigo 39 do Regulamento do Imposto Renda – RIR/99,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000/99 (abaixo transcrito), e não pelo regime de
competência como quer o impugnante.
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.” (g.n)
Os artigos 56 e 640 do RIR/99 trazem disposições específicas para a apuração do
imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente, conforme segue:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Desta forma, com base nos dispositivos legais citados, os rendimentos recebidos
acumuladamente em razão de decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês
de seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Não obstante o exposto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com fundamento no
artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com o artigo 5o do Decreto no
2.346, de 1997, e no Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009, aprovado pelo Sr. Ministro de
Estado da Fazenda, editou o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de 2009, que
autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante, “nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não
global”.
Observe-se o que estabelece o artigo 19, inciso II e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522/2002,
com a redação dada pela Lei no 11.033/2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às
matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.328 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000610/2009-81

Conforme prevê o § 4o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, a emissão de ato
declaratório pela PGFN produz efeitos imediatos em relação à atuação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB.
Todavia, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal pela existência de
repercussão geral da matéria, por ocasião da resolução de questão de ordem nos autos
dos Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários 614.406 e 614.232, o Ato
Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N° 2331/2010, com
fundamento nas razões a seguir transcritas:
3. Sucede que, por ocasião da resolução de questão de ordem com repercussão geral
reconhecida suscitada pela Fazenda Nacional nos autos dos AgRg nos RREE 614.406
e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen
Gracie que haviam negado seguimento a dois recursos extraordinários da União, nos
quais se discutia a questão da constitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88
(incidência do imposto de renda pessoa física sobre rendimentos percebidos
acumuladamente) na sessão realizada no dia 20.10.2010, restou assentada a
consolidação da alteração de entendimento da Corte, seja o recurso extraordinário
interposto pela alínea "a", seja interposto pela alínea "b" do permissivo constitucional
e indicou que fará revisão do seu regimento interno quanto ao ponto.
4. A superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei por tribunal
de segunda instância altera as premissas existentes quando da manifestação de
ausência de repercussão geral no RE 592.211, conforme se observa da notícia
veiculada no site do STF no dia 20 de outubro, cujo trecho é transcrito a seguir:
Segundo a ministra, a superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade
de lei por tribunal de segunda instância é um dado relevante a ser considerado, porque
retira do mundo jurídico, no âmbito de competência territorial do tribunal, uma
determinada norma jurídica que continua sendo aplicada nas demais regiões do país.
“Também se evidencia violação potencial à isonomia tributária”, afirmou a relatora. A
regra constitucional da isonomia tributária (inciso II do artigo 150) impede que
contribuintes em situação equivalente, regidos por uma mesma legislação federal,
sofram tributação por critérios distintos.
Ao resumir a matéria, o decano do STF, ministro Celso de Mello, disse que “a
controvérsia está, tal como demonstrou a ministra Ellen Gracie, impregnada de
múltiplos aspectos envolvendo a aplicação do texto constitucional”, como a questão da
uniformidade da tributação federal, o problema da isonomia e a questão da segurança
jurídica em matéria tributária.
“Estou convencido de que, em situações excepcionais, nós precisamos abrir a porta do
Supremo ao exame da matéria de fundo”, complementou o ministro Marco Aurélio. Ele
acrescentou que o sensibiliza muito o fato de os recursos terem sido apresentados por
meio de fundamento constitucional que torna o STF competente para julgar RE contra
decisão que declara uma lei federal (ou um tratado) inconstitucional (alínea “b” do
inciso III do artigo 102 da Constituição).
“Para mim, interposto o (recurso) extraordinário pela alínea ́b`, a premissa é de que
há repercussão geral”, disse o ministro Marco Aurélio.
5. Ora, a declaração de inconstitucionalidade de lei federal por um tribunal regional
federal gera um desequilíbrio violento na Federação, pois estabelece, no âmbito de
competência desse tribunal, a inaplicabilidade de uma lei que, por sua natureza, deve
vigorar sobre todo o território nacional. A falta de uniformidade da aplicação da
legislação federal corresponde à grave violação a princípios basilares de Direito, como
o da isonomia, o da segurança jurídica e o da livre concorrência, máxime em se
tratando de tributos federais, que devem irradiar seus efeitos jurídicos sobre todo o
território nacional de maneira uniforme.
6. E, nesse contexto, cumpre relembrar que a em. Ministra Carmem Lúcia, quando do
julgamento do RE 559.943, demonstrou a existência da repercussão geral em questões
constitucionais desta mesma natureza:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.328 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000610/2009-81

“6. De se acrescentar, ainda, haver repercussão geral da matéria sob o ponto de vista
jurídico. Tanto se evidencia quando uma lei tem a sua presunção de
constitucionalidade questionada, fundamentadamente, em juízo, e, principalmente,
quando se tem a acolhida da alegação de contrariedade ao texto da Constituição da
República por algum ou alguns órgãos do Poder Judiciário”.
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de
violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do
tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de
2009.
Portanto, a matéria voltou a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base legal
do artigo 56 do RIR/1999, acima reproduzido, de modo que correto o procedimento
fiscal adotado, de considerar o regime de caixa, tendo em vista que o pagamento do
valor de R$ 145.296,24 referente à ação judicial ocorreu em abril de 2004 (cf. fls. 10).
6. Quanto à multa de ofício de 75%,o art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, prevê a
imposição de multa nos casos em que ocorre lançamento de ofício. Segundo o
dispositivo legal, a multa será calculada tendo como base a totalidade ou a diferença do
tributo, conforme o caso requeira.
CONCLUSÃO
7. Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
(...)

Em síntese, a RECORRENTE alega que recebeu aposentadoria (fls. 45/51) tendo
recebido seus benefícios atrasados cumulativamente de anos anteriores decorrentes da ação
judicial (no 90.0018107-0, 14a Vara Federal RJ) que visou restabelecer seu benefício que havia
sido suspenso, em virtude de disputa com as herdeiras de seu companheiro, sendo o recimento
reconhecido em sua DIRPF do ano-calendário de 2004. A contribuinte sustenta que a coloca na
faixa de isenção tributária e, por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, defendeu a
aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável. Entendo
que merece prosperar em parte a pretensão do Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.328 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000610/2009-81

de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF.
RE no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar
o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos (fl. 33), realizando-se o cálculo de forma
mensal, e não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Ademais, o recalculo deverá considerar a eventual isenção no caso de o valor recebido tenha se
dado com idade acima de 65 (sessenta e cinco) anos e sob o limite material do art. 6o, inciso XV,
da lei 7.713/88, consoante sua vigência à época.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Caso remanesça valor de imposto a pagar após o recálculo ora proposto, é de se
manter a multa de ofício aplicada (75%), na forma do art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, que
prevê a imposição de multa nos casos em que ocorre lançamento de ofício, calculada tendo como
base a totalidade ou a diferença do tributo, conforme o caso requeira. Isso porque é cabível, por
expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício
quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária, não sendo o
CARF competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, a teor da
Súmula CARF 2.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.328 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000610/2009-81

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, voto
por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, nos termos das razões acima, para
que seja efetuado o recálculo do imposto com observância ao regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 88
DF CARF MF
Original